Tribunal: TJPA
Processo: 0006531-68.2015.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006531-68.2015.8.14.0501

APELANTE: PAULO DE AVIZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI 10.826/2003 –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO DO ACUSADO NA FASE INQUISITIVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PAULO DE AVIZ DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital de Mosqueiro (
fls. 40/42 – ID 4511727
) que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº.: 10.826/2003, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do CPB, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções.

Em suas razões recursais (
fls. 55/57 – ID 4511732
), pugnou o recorrente em suma, por sua absolvição ante a inexistência de provas nos autos suficientes a demonstração da autoria delitiva, na forma do art. 386, inciso V do CPP.

Em contrarrazões (
fls. 59/63 – ID 4511733
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 137/140 – ID 5281466
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que no dia 15/05/2015, o réu
PAULO DE AVIZ DA SILVA
efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo, calibre .38, contra a guarnição da Polícia Militar que estava em diligência, próximo a residência do mesmo.

Em seguida, os policiais fizeram uma busca na residência do acusado, tendo encontrado um revólver da marca Taurus, numeração raspada, calibre .38, e 09 (nove) cartuchos de munição, dos quais 06 (seis) estavam intactos e 03 (três) deflagrados.

Diante dos fatos, o comandante da viatura conduziu o acusado para delegacia.

A autoria e materialidade restaram demonstradas nos autos. No que concerne à autoria, o acusado confessou ter efetuado 3 (três) disparos de arma de fogo.

Já a materialidade ficou comprovada pela apreensão do armamento e munições que foram encontrados na posse do acusado.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado por infração ao disposto no art. 12 e 15, da lei n° 10.826/2003 (crimes de posse e disparo de arma de fogo), contudo, foi sentenciado apenas pela prática do crime de disparo de arma de fogo, com fundamento na ocorrência do princípio da consunção.

No mérito, pugna o recorrente por sua absolvição ante a alegada inexistência nos autos de elementos probatórios aptos a demonstrar a autoria delitiva, tese esta que não merece prosperar. Explico.

Com efeito, a materialidade do ilícito encontra-se demonstrada através da perícia de fls.
13/14 – ID 4511719,
comprovando a apreensão de um revólver, calibre .38, 09 (nove) cartuchos calibre .38, 03 (três) estojos de munição e um coldre.

De outra banda, a autoria delitiva restou demonstrada pela confissão do próprio acusado ainda na fase inquisitiva (
fl. 72 – ID 4511734
), senão vejamos o trecho do depoimento na parte que importa:

“(...) por volta das 04:30 horas o depoente encontrava-se no interior de sua residência, momento em que ouviu um barulho batendo forte na entrada da casa, gritando para o depoente abrir a porta, dizendo que iriam arrombara a porta se este não abrisse; QUE, diante do fato o depoente ficou aguardando a situação, como insistiam os baques na porta o
-
mesmo ficou apavorado e fez três disparos na direção da porta, sendo que revidaram os disparos; QUE os tiros cessaram quando as pessoas que estavam do lado de fora gritaram que eram Policiais Militares ligando a sirene da viatura, somente neste momento o depoente percebeu que eram realmente policiais, esclarecendo aos mesmos que somente tinha feito os disparas contra os mesmos, devido estar temendo que fossem indivíduos desconhecidos, pois o depoente teria
.
tido um envolvimento em uma briga na Baia do Sol, e seus agressores afirmaram que iriam matá-lo; QUE, o depoente afirma que já possui a referida arma há bastante tempo, e a comprou devido ser vigilante, não lembrando de quem comprou e o seu paradeiro, esclarecendo somente que foi no Município de Bragança; QUE, perguntado ao depoente se já foi preso ou processado alguma vez? Respondeu negativamente. (...)”

No mesmo sentido, embora o acusado tenha sido considerado revel, as provas testemunhais colhidas em juízo, formalizadas nos depoimentos prestados pelos policiais militares Delano Saraiva de Macedo Bentes e Túlio Henrique Nunes Barbosa, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada 06.09.2018 (
fl. 38 – ID 4511726
), corroboram a prática delitiva imputada em desfavor do réu Paulo de Avis da Silva.

Destarte,
vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através dos depoimentos prestados em juízo, bem como pela apreensão e perícia do armamento juntado aos autos, além da própria confissão extrajudicial do acusado, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, sendo insubsistente o pleito absolutório do recorrente.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada no mínimo legal de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, inclusive quanto a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de agosto de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/08/2022